Tribunal: CARF
Processo: 10813.720155/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.720155/2018-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.216 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
MGSP GROUP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 18/05/2015 a 28/12/2017
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade acarretam restrições ao direito de a
Fazenda promover a execução judicial do crédito tributário, mas não são um
impedimento à sua constituição.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
DEVER.
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, CTN). Diante da
ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade administrativa tem o
dever de constituir o crédito correspondente para evitar a decadência do direito,
ainda que haja controvérsia judicial a respeito da sua exigibilidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, importa renúncia às
instâncias administrativas com relação à matéria discutida em juízo, sendo
cabível na esfera administrativa apenas a discussão de matéria distinta.
Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014, e da
Súmula CARF no 1.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento tributário não impede que o sujeito passivo exerça plenamente
seu direito de defesa nas esferas judicial ou administrativa. Em verdade, é a
partir dele que, em geral, se abre espaço ao contraditório. A interposição de
mandado de segurança preventivo, por outro lado, implica renúncia prévia do
sujeito passivo às instâncias administrativas quanto às matérias nele veiculadas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.720155/2018-92
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720155/2018-92

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), com os devidos
acréscimos:
A contribuinte acima identificada foi autuada e notificada de crédito tributário com
exigibilidade suspensa, no valor de R$ 9.742.374,91, referente ao Imposto de
Importação - II e Imposto sobre Produtos Industrializados na importação - IPI e
Contribuições PIS/Cofins – Importação, acrescidos de juros de mora. Os Autos de
Infração e seus respectivos enquadramentos legais encontram-se às folhas: 1.293 a
1.301 (II), 1.352 a 1.360 (IPI), 1.399 a 1.407 (Cofins) e 1.446 a 1454 (PIS).
Relatório Fiscal (fls. 1.458 a 1.474) constata que a Interessada promoveu o despacho de
importação de discos ópticos gravados destinados à leitura em consoles eletrônicos,
denominados videogames. Tais discos são classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul – NCM nos subitens 8523.49.90, 8523.51.10 e 9504.50.00.
Os valores declarados abrangem exclusivamente as mídias, ou seja, os discos ópticos,
não sendo declarados e, portanto, não sendo submetidos aos tributos incidentes na
importação, os valores referentes aos softwares gravados em tais discos.
O importador submeteu a despacho os produtos acima citados com a aplicação das
disposições do art. 81 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento
Aduaneiro), e do art. 7o da Instrução Normativa SRF no 327, de 9 de maio de 2003.
Ocorre que, segundo entendimento da Receita Federal expresso em diversas soluções de
consulta, não há aplicabilidade, quanto aos produtos em questão, do regulamentado no
art. 81 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e no art. 7o da IN SRF no
327/2003, visto tratar-se de suportes físicos (mídias ópticas) contendo dados e
instruções destinadas à leitura, não em equipamentos de processamento de dados,
classificáveis na posição 8471 da Nomenclatura Comum do Mercosul, mas em consoles
de jogos eletrônicos.
O importador interpôs, preventivamente, Mandado de Segurança por meio do Processo
Judicial no 0006588-40.2014.4.03.6102, em trâmite na 5a Vara Federal de Ribeirão
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720155/2018-92

Preto/SP, requerendo a aplicação do art. 81 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro) às então pretensas importações de discos para videojogos.
Dessa forma, foi lavrado Auto de Infração para constituição de créditos tributários
referentes exclusivamente aos valores que não foram incluídos nas respectivas bases de
cálculo, com exigibilidade suspensa, uma vez que o importador recolheu os tributos
com base apenas no valor do suporte físico, por força da aplicação do direito concedido
no Processo Judicial no 0006588-40.2014.4.03.6102, de Mandado de Segurança, em
trâmite na 5a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, e no Processo Judicial no 5002896-
94.2018.4.03.6105, de cumprimento provisório de sentença, em trâmite na 6a Vara
Federal de Campinas/SP, cujo despacho deferindo o pedido de antecipação de tutela
encontra-se às fls. 192 a 195.
Os pagamentos dos tributos efetuados pelo importador, os quais referem-se tão somente
ao valor do suporte físico, não foram considerados no Auto de Infração, assim como
também a base de cálculo do suporte físico não foi incluída.
Em 28/05/2019, a interessada apresentou impugnação (fls. 1.488 a 1.491) alegando, em
síntese, que:
- por força de sentença judicial proferida pelo juízo federal da 5a Vara de Ribeirão Preto
e mantida pela Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a União Federal não pode
constituir crédito tributário contra a impugnante sobre valores relativos aos tributos na
importação sobre o valor dos softwares que adquire no exterior. Em momento algum a
ordem judicial “suspende a exigibilidade do crédito tributário”. A ordem determina,
sim, que o crédito tributário não pode sequer ser constituído;
- por se tratar de mandado de segurança preventivo, não há que se falar em suspensão de
exigibilidade de crédito tributário, haja visto que a Receita Federal do Brasil está
impedida, por força da determinação judicial, de constituí-lo. A lavratura do Auto de
Infração é flagrante descumprimento de sentença judicial, uma vez que deixa de aplicar
às importações da impetrante o caput do artigo 81 do Regulamento Aduaneiro;
- a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se presume. O Código Tributário
Nacional, em seu artigo 151, elenca as possibilidades de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e, dentre elas, não está a sentença judicial e, muito menos, a decisão de
Tribunais de segunda instância;
- o Auto de Infração, ao constituir crédito tributário sobre o valor de softwares para
videogames, além de descumprir expressa ordem judicial, impossibilita que a
impugnante apresente sua defesa administrativamente, haja vista que previamente já
submeteu tal tese ao Judiciário que a acolheu em primeira e segunda instâncias, assim, o
Auto de Infração cerceia a defesa da impugnante, haja vista que constitui um crédito
cuja ilegalidade não pode ser discutida;
- requer seja considerado nulo o Auto de Infração e insubsistente o crédito tributário por
ele constituído.
Ao decidir sobre a impugnação (acórdão no 16-88.307, às fls. 1532/1537), a 2a
Turma da DRJ São Paulo (SP), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo o
crédito tributário exigido, mas suspendendo a cobrança até decisão final na esfera judicial. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 18/05/2015 a 28/12/2017
MEDIDA JUDICIAL. LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720155/2018-92

A medida judicial, embora suspenda a exigibilidade do crédito tributário, apenas impede
que a Fazenda Pública pratique atos executórios tendentes a cobrar o seu crédito, mas
não tem o condão de impedir a sua constituição.
O lançamento de tributos cuja exigibilidade esteja suspensa destina-se a prevenir a
decadência, constituindo-se em dever de ofício da fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com esta decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário no
qual repisa os argumentos trazidos em primeira instância e acrescenta que “o caso foi tratado
pela delegacia de julgamento como de suspensão de exigibilidade de crédito tributário” e que,
“[portanto.] houve, por parte dos julgadores, uma presunção quanto à suspensão, por
conveniência (“prevenir a decadência”)”.
Após a apresentação do Recurso, a Delegada Adjunta da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior (Delex) solicitou que o processo
fosse devolvido à Delex/SPO para a revisão de ofício, nos termos do artigo 145, III, e 149, VII,
do Código Tributário Nacional (Solicitação às fls. 1.555).
O processo foi então encaminhado à Delex, que realizou a revisão do lançamento
com fundamento em posterior constatação de fraude, dolo ou simulação. O resultado da revisão
foi registrado no Despacho Decisório no 2/DELEX-SPO (fls. 1.559/1.563), que recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Revisão de lançamento de ofício por posterior constatação de fraude, dolo ou
simulação.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
PREVENÇÃO CONTRA A DECADÊNCIA. DIVERSAS DECLARAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO.
SUBVALORAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
NA
IMPORTAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO POSTERIOR. CONSTATAÇÃO DE DOLO, FRAUDE E
SIMULAÇÃO EM PARTE DAS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. REVISÃO
DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento de ofício realizado sem a indicação de fraude, dolo ou simulação deve ser
revisto de ofício, à luz do CTN, art. 145, III, combinado com art. 149, VII, quando se
comprove a prática de qualquer destes institutos em procedimento fiscal realizado
posteriormente. A revisão de ofício, que ocorre no primeiro processo, alcança apenas os
créditos relativos às declarações de importação objeto do segundo lançamento.
Dispositivos legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 145, III, e 149, VII.
Decisão: Deve-se realizar a revisão do lançamento para exonerar parte do crédito
tributário constituído sem a indicação de fraude, dolo ou simulação.
Em sua decisão, as autoridades tributarias responsáveis pela revisão do
lançamento consignaram o seguinte:
Considerando que parte das declarações de importação objeto do lançamento de ofício
de que trata o presente processo administrativo foi objeto de fiscalização posterior e que
essa fiscalização posterior constatou e comprovou que o contribuinte agiu com dolo,
fraude e simulação, decidimos exonerar a MGSP GROUP COMÉRCIO E
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720155/2018-92

IMPORTAÇÃO LTDA do crédito tributário constituído pelo auto de infração
formalizado no presente processo administrativo, com exceção daquele relativo às
Declarações de Importação números 1508927776 e 1701282617. (grifo nosso)
Conforme destacado no referido despacho, o crédito tributário relativo às
declarações de importação que fazem parte da autuação tratada neste processo e que não foram
objeto da revisão de lançamento é composto pelas seguintes parcelas:
Dl no
15/0892777-6
17/0128261-7
Data de registro
18/05/2015
21/01/2017
II diferença
2.760,29
1.027,61
II juros
1.043,38
161,43
IPI diferença
3.001,82
1.117,53
IPIjuros
1.134,67
175,56
Cofins diferença
1.025,05
619,78
Cofins juros
387,46
97,36
Pis diferença
223,07
134,87
Pis juros
84,32
21,18
Total
9.660,06
3.355,32

Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Quando da interposição do Recurso Voluntário, o valor original do crédito
tributário lançado era de R$ 9.742.374,91, o qual seria da competência das turmas ordinárias
deste Conselho. Entretanto, em virtude da revisão do lançamento feita em 13/07/2020 (conforme
informado no relatório deste acórdão), o valor atualizado do processo, no momento da
distribuição, passou a ser de R$ 16.341,17. Diante disso, nos termos da norma contida no art. 23-
B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, este colegiado é competente para apreciar o feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento e passo à sua análise.

Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720155/2018-92

3. Das preliminares
3.1. Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Em sua razões, a Recorrente defende que “a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário não se presume. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 151, elenca as
possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, dentre elas, não está a
sentença judicial e, muito menos, a decisão de Tribunais de segunda instância.
Acrescenta que “o Código Tributário Nacional não deixa dúvidas quanto à
metodologia a ser aplicada quando da interpretação da legislação tributária que disponha
sobre suspensão de exigibilidade do crédito tributário”, e cita o art. 111 do CTN. Destaca que a
sua situação fática não se enquadra nas hipóteses previstas pelo artigo 151 do Código Tributário
Nacional (CTN), e, por isso, não há que se falar em suspensão.
Posto isso, vejamos.
Embora o art. 111 do Código Tributário Nacional se valha da expressão
“literalmente” para se referir ao modo como a interpretação da legislação tributária que disponha
sobre os assuntos elencados em seus incisos deve ser feita, é consenso na doutrina que a intenção
do legislador não foi condenar os aplicadores da norma ao uso exclusivo do procedimento
conhecido como interpretação literal, que opera no campo da compreensão da norma, mas, sim,
determinar que se aplique a interpretação estrita das matérias arroladas (campo da extensão).
Assim, o que se busca é impedir que, por meio de uma interpretação extensiva, se crie outras
hipóteses não listadas na lei.
Isso tem uma razão de ser. Todos os temas a que o legislador do códex tributário
atribui a imposição de uma interpretação “literal” versam sobre exceções relacionados à
exigência de uma obrigação tributária, seja no que tange à obrigação principal (como caso da
suspensão ou exclusão do crédito tributário a que se referem os incisos I e II do art. 111), seja
quanto à obrigação acessória (inciso III). Nesse sentido, a interpretação estrita serve para impedir
que, por meio da ampliação de significados ou, até menos, do uso da analogia, se criem novas
situações que obstaculizem o direito da Fazenda de exigir, desde logo, o cumprimento de uma
obrigação.
Nesses termos, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
são, antes de tudo, restrições ao direito de a Fazenda promover a cobrança e a execução judicial
do crédito tributário. Em sentido oposto, podem ser encaradas como uma garantia para o
contribuinte de que, em sua vigência, a Administração não poderá propor a execução judicial ou
nela prosseguir, se já proposta. Ao se constatar que não se está diante de uma delas, abre-se
espaço para a exigência da obrigação tributária imediatamente.
Outro aspecto a considerar é que, dada à sucessão lógica de eventos tributários, o
habitual é que primeiro ocorra a constituição do crédito (por meio do lançamento tributário e da
notificação ao sujeito passivo) para que então venha-se a vislumbrar uma das hipóteses de
suspensão de sua exigibilidade. A doutrina, no entanto, aponta situações em que a “suspensão”
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720155/2018-92

da exigibilidade pode ocorrer antes mesmo que o lançamento seja efetuado. Nesse sentido,
Ricardo Alexandre1 ensina que:
Outro ponto digno de nota é que as causas de suspensão do crédito tributário não
operam apenas nos casos em que o lançamento já foi efetuado.
É possível, por exemplo, que seja concedida uma liminar em mandado de segurança
mesmo antes da constituição do crédito. Nesse caso, a jurisprudência tem afirmado que
a autoridade fiscal não fica impedida de realizar o lançamento, pois o que a liminar
suspende é a exigibilidade do crédito e não a possibilidade de constituí-lo. Assim, o
crédito pode (e deve) ser constituído, mas sem estipulação de prazo para pagamento e
sem imposição de penalidade, devendo-se apor, ao final do documento que
instrumentaliza, o lançamento, a expressão "suspenso por medida judicial".
Portanto, presente ou não uma causa de suspensão da exigibilidade, quando da
ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade tem o dever de constituir o crédito
correspondente, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa (art. 142, parágrafo
único, CTN). Trata-se de uma atividade obrigatória e vinculada, tendo em vista a
indisponibilidade do crédito tributário e a obrigatoriedade legal de se efetuar o lançamento
tributário com vistas à prevenção da decadência.
Nessa fase (pré-constituição do crédito), o prazo que passa a fluir é o decadencial.
Esvaindo-se este prazo, caduca o direito ao crédito tributário e, mais que isso, ocorre a sua
extinção, nos termos do inciso V do art. 156 do CTN.
Assim, ainda que haja uma controvérsia judicial acerca da exigência tributária,
não há um impeditivo à constituição do crédito, principalmente quando o prazo decadencial está
correndo e não se tem ainda uma decisão definitiva sobre a lide (no caso concreto, o auto de
infração foi lavrado em 11/03/2019, ocasião em que pendia decisão sobre o REsp no
1.659.359/SP (2017/0030194-3) interposto pela Fazenda Nacional contra decisão do e. TRF-3,
conforme certidão às fls. 181/182).
Impedir que, na pendência de uma decisão definitiva, o lançamento fosse
realizado, poderia tornar inviável o direito de a Fazenda futuramente exigir o crédito, caso, ao
final da lide, a decisão lhe fosse favorável, pois, repita-se, o prazo decadencial está correndo até
que o lançamento seja efetuado. Nesse linha, inclusive, é a decisão proferida pelo Meritíssimo
Juízo da 6a Vara Federal de Campinas, no âmbito da ação de cumprimento provisório de
sentença n° 5002896-94.2018.4.03.6105, que deferiu pedido de antecipação de tutela para
determinar que a Alfândega do Aeroporto de Viracopos cumprisse a decisão proferida nos autos
do mandado de segurança n° 0006588-40.2014.4.03.6102 (fls. 21):
Ademais, não há perigo de irreversibilidade da tutela ora concedida, porquanto, se for
o caso, poderá a administração fiscal cobrar da exequente eventual diferença do
valor tributado por ocasião do desembaraço aduaneiro, assim como não se mostra
razoável aguardar trânsito em julgado de decisão pendente de julgamento para
posterior desembaraço da mercadoria retida no Aeroporto. (grifo nosso)
Diante disso, se o entendimento for de que sentenças e acórdãos, ainda passíveis
de recurso, não se enquadram entre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, mais
razão ainda assiste à Fazenda Nacional para efetuar o lançamento e impedir o esvaimento do

1 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 15. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 503
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720155/2018-92

prazo decadencial, pois, como já foi dito, a suspensão da exigibilidade do crédito é uma restrição
ao direito de iniciar e prosseguir com a exigência fiscal; se a restrição não existe, maior é o
espaço de atuação do fisco.
O fato é que, suspensa a exigibilidade ou não, as decisões judiciais não impediram
a realização do lançamento, conforme será melhor esclarecido no item a seguir.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar.

3.2. Da impossibilidade de lavratura do auto de infração por força de
determinação judicial
A Recorrente sustenta que “por força de sentença judicial proferida pelo juízo
federal da 5a Vara de Ribeirão Preto e mantida pela Tribunal Regional Federal da Terceira
Região, a UNIÃO FEDERAL não pode constituir crédito tributário contra a impugnante
sobre valores relativos aos tributos na importação sobre o valor dos softwares que adquire no
exterior. Em momento algum a ordem judicial “suspende a exigibilidade do crédito
tributário”. A ordem determina, sim, que o crédito tributário não pode sequer ser constituído.”
(grifo nosso).
Na medida em que no item anterior deste voto já foi abordada a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, passo à análise do argumento de que a Fazenda Nacional
estaria impedida de constituir o crédito tributário em virtude das decisões da Justiça Federal em
primeira e segunda instância. Para tanto, vejamos o que diz o dispositivo da sentença proferida
pelo MM. Juízo Federal da 5a Vara de Ribeirão Preto/SP (que concedeu a segurança no mandado
de segurança preventivo n° 0006588-40.2014.4.03.6102 - disponibilização no D. Eletrônico em
25/02/2015 - fls. 109/110):
Diante do exposto, concedo a segurança pretendida, para assegurar que, por ocasião
das importações de softwares de jogos de videogame, feitas pela impetrante, o
respectivo valor aduaneiro seja determinado com base no valor do suporte físico,
nos termos do artigo 81 do Decreto n. 6.759/2009. Sem honorários, consoante o
entendimento sedimentado nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ. Sentença
sujeita ao reexame necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (grifo nosso)
Entendo que na referida decisão não há nenhum impeditivo à realização do
lançamento, mas sim, a determinação que, por ocasião das importações, ou seja, do despacho
aduaneiro, a base de cálculo dos tributos incidentes na importação de jogos de videogame seja
determinada levando-se em consideração apenas o suporte físico. Percebe-se que o intuito é
evitar que as mercadorias fiquem retidas na aduana por conta de eventual divergência de
entendimento entre a Fazenda Nacional e a ora Recorrente.
Vejamos agora o conteúdo da decisão proferida pelo e. Tribunal Regional Federal
da 3a Região. Com vistas a isso, transcrevo a ementa do Acórdão 15009/2015 de 19/11/2015 (fls.
119/125), que negou provimento ao Agravo Legal em Apelação interposto pela Fazenda
Nacional:
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720155/2018-92

PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. APELAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA. SOFTWARE.
DVD DE JOGO.
I - Observa-se que o artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, com a redação
dada pela Lei no 9.756, de 17 de dezembro de 1998, trouxe inovações ao sistema
recursal, com a finalidade de permitir maior celeridade à tramitação dos feitos, vindo a
autorizar o relator, por mera decisão monocrática, a negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula
ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior. Da mesma forma, o parágrafo 1o-A do referido artigo prevê que o
relator poderá dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal
ou de Tribunal Superior. Justificada, portanto, a decisão solitária deste Relator.
II - Os jogos de vídeo devem ser classificados como softwares, de acordo com a leitura
do artigo 81 do regulamento aduaneiro cumulado com o artigo 1o da Lei no 9.609/98. A
divergência quanto à classificação fiscal não justifica a retenção da mercadoria.
III - Agravo legal não provido. (grifo nosso)
Da análise dessa decisão, percebe-se que nela também não há impedimento ao
lançamento dos tributos enquanto pendente a decisão judicial definitiva. Na mesma linha que a
decisão do juízo a quo, os insignes desembargadores reconheceram o direto da Recorrente não
recolher os tributos aduaneiros sobre o valor dos softwares, mas não vedaram que o lançamento
fosse realizado. O trecho que menciona que “a divergência quanto à classificação fiscal não
justifica a retenção da mercadoria” é um bom indício de que a ratio, a princípio, é evitar que a
divergência de interpretação entre contribuinte e fisco acarrete a retenção de mercadorias no
âmbito do despacho.
A decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Federal de Campinas, no âmbito
da ação de cumprimento provisório de sentença n° 5002896-94.2018.4.03.6105, à qual já
fizemos menção anteriormente, é ainda mais explícita no sentido de não ver haver vedação ao
lançamento:
Ademais, não há perigo de irreversibilidade da tutela ora concedida, porquanto, se
for o caso, poderá a administração fiscal cobrar da exequente eventual diferença
do valor tributado por ocasião do desembaraço aduaneiro, assim como não se
mostra razoável aguardar trânsito em julgado de decisão pendente de julgamento para
posterior desembaraço da mercadoria retida no Aeroporto.
Assim, para que não haja “perigo de irreversibilidade da tutela ora concedida” e
“a administração fiscal [possa] cobrar da exequente eventual diferença do valor tributado por
ocasião do desembaraço aduaneiro”, é obvio que não pode haver impedimento à realização do
lançamento, pois a depender do tempo transcorrido até a decisão final, o direito à constituição do
crédito já poderá ter decaído.
Aliás, o normal é que as decisões judiciais, enquanto não haja o trânsito em
julgado, não obstem a realização do lançamento, justamente porque, enquanto não constituído o
crédito, o prazo decadencial estará correndo e sua fluência pode significar um dano irreparável
se, ao final da lide, se reconheça o direito à Fazenda Pública.
No mais, é lógico que, em ocorrendo o trânsito em julgado a favor da Recorrente,
deverá a Fazenda Nacional não só se abster de exigir os tributos no despacho aduaneiro, nos
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720155/2018-92

termos em que dispuser a decisão, como também deverá extinguir os créditos já lançados e que
estejam em desacordo com ela.
Logo, entendo que as decisões judiciais, no caso concreto, não impediram a
realização do lançamento e que, portanto, a autoridade fiscal agiu acertadamente ao constituir o
crédito para prevenir a decadência. Não se trata de uma presunção quanto à suspensão por
conveniência, mas sim do cumprimento do dever funcional de constituir o crédito, ainda que seja
diante de fatos jurídicos tributários cuja correta definição seja controvertida.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar.

4. Do mérito
4.1. Do cerceamento de defesa
Por fim, a Recorrente argumenta que “[a Fazenda Nacional] ao constituir crédito
tributário sobre o valor de softwares para videogames, além de descumprir expressa ordem
judicial, impossibilita que a impugnante apresente sua defesa administrativamente, haja vista
que previamente já submeteu tal tese ao Judiciário que a acolheu em primeira e segunda
instâncias” e acrescenta que “o AI, pois, cerceia a defesa da impugnante, haja vista que
constitui um crédito cuja ilegalidade não pode ser discutida”.
No item anterior deste voto, já nos debruçamos na análise do argumento de que a
lavratura do auto de infração teria implicado o descumprimento das decisões judiciais, sendo
assim, passemos à análise da alegação de que a constituição do crédito tributário representa
cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.
Entendo que a avaliação desse ponto demanda reflexão sobre alguns fatos
ocorridos no desenrolar da discussão em torno da inclusão (ou não) do valor dos softwares de
jogos de videogame na base cálculo (valor aduaneiro) dos tributos aduaneiros.
O primeiro deles é que, como a própria Recorrente afirma, houve a renúncia à
esfera administrativa quanto à matéria de direito (substantivo) que permeia a discussão. Em seu
Mandado de Segurança Preventivo, a ora Recorrente deduz em síntese uma única matéria de
direito, que de acordo como o relatório da sentença de primeira instância consiste no seguinte:
Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por
INGRID PETRINI DE MORAES - ME contra ato do DELEGADO DA RECEITA
FEDERAL DO BRSIL EM RIBEIRÃO RETO, objetivando o desembaraço
aduaneiro de softwares de jogos de videogame importados, mediante o cálculo do
imposto devido de acordo com o artigo 81 do Regulamento Aduaneiro. (grifo nosso)
Da consulta ao relatório fiscal que serviu de base à autuação (fls. 1.458/1.474),
constata-se que a fiscalização pautou os lançamentos justamente em entendimento oposto ao
demonstrado pela Recorrente em seu MP preventivo. Vejamos:
2. Os valores declarados abrangem exclusivamente as mídias, ou seja, os discos ópticos,
não sendo declarados e, portanto, não sendo submetidos aos tributos incidentes na
importação, os valores referentes aos softwares gravados em tais discos.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720155/2018-92

3. Saliente-se que o importador submeteu a despacho os produtos acima citados
com a aplicação das disposições do art. 81 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de
2009 (Regulamento Aduaneiro), e do art. 7o da Instrução Normativa SRF no 327,
de 9 de maio de 2003, nos termos a seguir:
[...]
4. Ocorre que não há aplicabilidade, quanto aos produtos em questão, do
regulamentado no art. 81 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro) e no
art. 7o da IN SRF no 327/03, visto tratar-se de suportes físicos (mídias ópticas)
contendo dados e instruções destinadas à leitura, não em equipamentos de
processamento de dados, classificáveis na posição 8471 da Nomenclatura Comum
do Mercosul, mas em consoles de jogos eletrônicos.
5. Tal enquadramento, pretendido pelo importador, diverge de entendimento
exposto em caso análogo e resultante na Solução de Consulta no 472, de 16 de
dezembro de 2009, da Divisão de Tributação – Disit da Superintendência Regional
da Receita Federal do Brasil da 8a Região Fiscal – SRRF08 (fls. 75/78), a qual, se
não produz efeitos para outros contribuintes que não a própria consulente, exibe a
interpretação corrente da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB
para situações da mesma natureza, nos seguintes termos: (grifo nosso)
Assim, observa-se que tanto o pedido formulado previamente em juízo pela
Recorrente quanto a motivação do lançamento tributário gravitam em torno de uma mesma
norma de direito material com interpretações conflitantes, o que implica a renúncia à instância
administrativa por parte da Recorrente, nesse aspecto, nos termos do Parecer Normativo Cosit no
7, de 22 de agosto de 2014 e Súmula CARF no 1, in verbis:

PARECER NORMATIVO COSIT No 7, DE 22 DE AGOSTO DE 2014
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto.
[...]
(grifo nosso)

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720155/2018-92

Ao exercer seu direito constitucional de acesso à justiça por meio de um Mandado
de Segurança Preventivo, foi a própria recorrente que pautou os limites da discussão. Nessa
esteira, o lançamento realizado não inova em nada o que já vinha sendo discutido em juízo.
Impedir sua realização seria, ao revés, cerceamento do direito da Fazenda Nacional constituir o
crédito, já que a constituição não implica necessariamente a execução. O próprio auto de
infração é claro quanto à necessidade de se aguardar o deslinde do processo judicial em curso.
Logo, não há como se falar em cerceamento de defesa quando o próprio
contribuinte renuncia à instância administrativa para socorrer-se direta e previamente do
judiciário. O lançamento realizado não obsta em nada o direito de ação na esfera judicial e, por
óbvio, dada a prevalência das decisões judiciais, será o entendimento judicial que prevalecerá.
Portanto, o que impossibilita que a ora Recorrente exerça plenamente sua defesa administrativa
não é o lançamento, mas sim sua renúncia ao processo administrativo fiscal quanto à matéria de
direito objeto de discussão judicial.
O segundo fato é que mesmo tendo renunciado à instancia administrativa quanto à
matéria de direito substantivo, a ora Recorrente foi intimada da constituição do crédito tributário
e apresentou impugnação contestando a validade do lançamento. Ao fazê-lo, trouxe à apreciação
dos órgãos administrativos de julgamento uma matéria distinta da constante no processo judicial
e que, portanto, não se encontrava abarcada pela renúncia a esta instância.
Intimada da decisão do colegiado a quo, a ora Recorrente apresentou o Recurso
Voluntário que agora analisamos. Observa-se que não faltou, portanto, espaço também na esfera
administrativa para que o sujeito passivo exercesse o contraditório; circunstância que vai de
encontro com a tese de cerceamento de defesa.
Por fim, cumpre destacar que, se existia alguma controvérsia quanto à suspensão
da exigibilidade do crédito tributário em razão dos provimentos judiciais favoráveis à
Recorrente, é incontroverso que com a apresentação da impugnação e, posteriormente, do
recurso voluntário, o crédito constituído pelo lançamento teve sua exigibilidade suspensa por
força do disposto no art. 151, III, do CTN.
Nesses termos, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720155/2018-92

Fl. 1629
DF CARF MF
Original